Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-60.2020.8.11.0100
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-60.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DAS NEVES - CPF: 006.533.456-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON AGUIAR DE FRANÇA (APELADO), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (APELADO), ANDRE LUIS MORAES DA SILVA - CPF: 715.653.531-53 (APELADO), JOSE HELENO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 206.484.301-97 (APELADO), SAULO MARCELINO - CPF: 819.953.001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE
EFETIVO DANO OU RISCO CONCRETO À COLETIVIDADE. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ (SÚMULA N. 231). CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com o réu, a arma apreendida era destinada à proteção pessoal;
(ii)
artefato encontrado no interior da residência do apelante;
(iii)
pena-base fixada no mínimo legal;
(iv)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta;
(ii)
atenuação da pena em virtude da confissão espontânea; (iii) isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do potencial lesivo;
(ii)
definir se é possível reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para abaixo do mínimo legal;
(iii)
examinar se se é viável isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A despeito da discussão jurisprudencial objeto do tema repetitivo n. 1.256, onde não se determinou a suspensão do trâmite dos processos que versam sobre a matéria afetada, este Tribunal e a Corte Superior aplicam reiteradamente o entendimento segundo o qual o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma independente do potencial lesivo que a conduta possa representar.

6. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a súmula n. 231 do STJ.

7. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, artigo 12,
caput
; Código de Processo Civil, artigo 1.036, §1º; Código Penal, artigo 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, tema repetitivo n. 1.256, súmula n. 231, AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, AgRg no AREsp n. 2.185.134/SP, REsp n. 1.869.764/MS, REsp n. 2.052.085/TO, REsp n. 2.057.181/SE, AgRg no AREsp. 206.581/MG e REsp 748.664/RS; STF, tema de repercussão geral n. 158; TJMT, ApCrim n. 1001861-50.2021.8.11.0013 e ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Roberto Carlos das Neves
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal n. 1000429-60.2020.8.11.0100, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), à pena de
1 (um) ano de detenção,
em regime inicial
aberto
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
(id. 311816939).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela sua absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, diante da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, postula a atenuação da pena, na segunda etapa, para aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais, porquanto se trata de pessoa hipossuficiente (id. 311816944).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pela rejeição do apelo (id. 311816946).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 318709386).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Roberto Carlos das Neves
foi denunciado pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12,
caput,
da Lei n. 10.826/03), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 14/04/19, na Fazenda Boqueiral, Zona Rural, Município de Brasnorte/MT, o indiciado ROBERTO CARLOS DAS NEVES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía uma espingarda modificada para cal. 22 e munições de cal. 22, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 03-IP, Boletim de Ocorrência de fls. 04/05-IP, Termo de Exibição e Apreensão de f. 09-IP, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 40/41-IP, Laudo Pericial de fls. 43/45-IP e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos, que na circunstância de tempo e lugar alhures descrito, após comunicação, os policiais militares deslocaram até a referida fazenda, ocasião em que o indiciado entregou a espingarda e munições que possuía no referido imóvel. [...]”
(id. 311816368).

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou o réu nos termos da denúncia à pena de
1 (um) ano de detenção,
em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
.

Irresignado, o acusado interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante argumenta que sua conduta é atípica, sobretudo porque não haveria lesividade ao bem jurídico tutelado. Discorre, especificamente, que “
a intenção do apelante em possuir o armamento apreendido jamais foi com o objetivo de causar lesão ou perigo de lesão à segurança pública, mas sim com a finalidade de se defender de possíveis animais que poderiam ameaçar sua segurança
”.

Com base nisso, requer a absolvição, diante da ausência de potencial ofensivo.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito de resolução de recursos repetitivos, o seguinte tema:
“Definição da natureza do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 como de mera conduta e de perigo abstrato”
(tema repetitivo n. 1.256).

Embora a afetação do tema se refira ao delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, é possível que a definição da natureza do crime descrito no artigo 12 da mesma Lei também siga o entendimento a ser adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por tutelarem o mesmo bem jurídico (incolumidade pública).

A despeito da afetação do tema pela Corte Superior, não houve aplicação do disposto na parte final do §1º do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, de maneira que os processos que versem sobre a matéria nos demais Tribunais pátrios não estão com seu trâmite suspenso, motivo pelo qual compete ao julgador, na análise discricionária dos elementos de prova, conferir a solução para cada caso concreto.

Desta feita, ainda que o apelante argumente que sua conduta não gerou qualquer tipo de lesão ao bem jurídico tutelado, este Sodalício perfilha do entendimento de que o crime tipificado “
no artigo no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse do artefato bélico
”, de forma que não se exige a demonstração de efetivo dano ou risco concreto à coletividade (TJMT, ApCrim n. 1001861-50.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

Com base nisso, a proteção penal visa preservar a segurança e a segurança pública, presumindo-se o perigo decorrente da simples conduta de possuir arma de fogo sem autorização legal.

Nesse sentido, a configuração do delito independe da potencialidade lesiva efetiva da arma ou das circunstâncias específicas de seu acondicionamento, tampouco da intenção ou destinação que o agente pretendia conferir ao artefato bélico.

A propósito, mesmo com a afetação do tema repetitivo n. 1.256 a respeito do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, a Corte Cidadã, reiteradamente, ratifica a compreensão de que é desnecessário, para a consumação do delito descrito no artigo 12, do mesmo diploma, a demonstração de perigo concreto, como se infere dos recentes arestos oriundos de ambas as Turmas Criminais:

“[...] O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 06/05/2025, DJEN de 13/05/2025).

“[...] Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.185.134/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado Do TJDFT), sexta turma, julgado em 20/06/2023, , DJEN de 23/06/2023).

No caso em apreço, apesar da alegação defensiva de que a arma de fogo era destinada apenas para a própria segurança do réu e que o bem estava guardado no interior da residência, estas circunstâncias não afastam a conclusão do Laudo Pericial n. 600.2.03.2019.006058-01, o qual atestou que o artefato bélico apresentava
“funcionamento normal de seu mecanismo de alimentação de percussão. Foram utilizados para disparo de prova os cartuchos recebidos, os quais deflagraram o tiro quando percutidos uma única vez, caracterizando arma e munições eficientes”
(id. 311816376).

Dessarte, considerando o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, no sentido de que o crime tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 se trata de infração de mera conduta e de perigo abstrato, mostra-se inviável acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

2. DOSIMETRIA DE PENA

O apelante requer a atenuação da pena, uma vez que confessou possuir o armamento apreendido. Assim, aduz que o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça não seria compatível com a Constituição Federal, sobretudo porque o
caput
do artigo 65 do Código Penal prevê a confissão como circunstância que “sempre” atenua a pena.

Entretanto, o pleito não comporta acolhimento.

Conforme decidido no bojo dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da súmula n. 231 e do tema repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Nos termos do voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto,
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”
.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (tema de repercussão geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

O recorrente pretende a isenção das despesas processuais, ao argumento de que não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não prospera.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Logo, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, razão pela qual o pleito não procede.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Roberto Carlos das Neves
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025